Tribunal: STF
Processo: HC 112758
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. ORDEM DENEGADA. 



    I – A lei prevê como infrações de menor potencial ofensivo as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa.



    II – O Ministério Público denunciou o paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/1998, que prevê a pena de detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, de modo que não há falar, in casu, de infração de menor potencial ofensivo. Afastada, pois, a competência do Juizado Especial Federal Criminal.



    III – Ordem denegada.